Tribunal: TJDFT
Processo: 0742287-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0742287-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: AMARILIS APARECIDA RIBEIRO SOUZA PACIENTE: CARLOS HENRIQUE GOMES DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por AMARILIS APARECIDA RIBEIRO SOUZA, advogada constituída, com OAB/DF no 61.532, em favor de CARLOS HENRIQUE GOMES DE JESUS, investigado pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão temporária do paciente (fls. 21/25). Alega a impetrante os fundamentos do decreto prisional não são idôneos e que “a custódia cautelar contra o paciente não se revela imprescindível, merecendo sua revogação, ausentes os requisitos que ensejam a prisão cautelar inseridas no artigo 1o da Lei 7960/89, pressupostos para garantia processual/individual para que o paciente possa responder ao processo em liberdade”. Pontua que o paciente “está em cumprimento de pena em regime aberto, cumprindo rigorosamente com suas obrigações, e quanto ao crime de tráfico de drogas, foi ABSOLVIDO (SENTENÇA EM ANEXO) em primeira instância e o processo encontra-se em grau de recurso”. Acrescenta que “o paciente possui 02 filhas, os quais dependem do mesmo, seja para subsistência, como para orientação” e que não participa da citada organização criminosa. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. De acordo com a Lei no 7.960/1989 e novo entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal na ADI 3360 e 4109, o Juiz, após representação da autoridade policial, ou do Ministério Público, decretará a prisão temporária quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1o, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2o, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6o, CPP)”. No caso, a autoridade coatora decretou a prisão temporária do paciente, após representação da autoridade policial, esclarecendo que estão presentes os requisitos descritos nos incisos I, II e III, da Lei no 7.960/1989. Feito esses registros e, num exame perfunctório, cabível em sede liminar, não se constata qualquer ilegalidade patente. Segundo consta dos autos, as interceptações telefônicas e as recentes investigações policiais revelaram a suposta prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico na Rodoviária do Plano Piloto, desempenhado por dois grupos interligados, sendo o paciente o distribuidor dos entorpecentes aos seus integrantes, possuindo, portanto, participação ativa nos crimes em comento. Por ocasião da apreciação do pedido de revogação da prisão temporária, a MM. Juíza a quo, com acerto, ponderou que (fls. 21/25): “O presente procedimento cautelar foi originado a partir de Representação da Autoridade Policial em que foi requerido o deferimento de medidas cautelares em relação aos investigados, no bojo do qual há minuciosa investigação conduzida pela 05a DP/PCDF para apurar a conduta de uma organização criminosa responsável pela difusão ilícita de entorpecentes na Rodoviária do Plano Piloto e adjacências. A execução eficiente das diligências pleiteadas reclamou a imposição da prisão temporária. Em decisão proferida no dia 03 de agosto de 2023, a prisão temporária dos investigados decretada por este juízo, ante a necessidade de se fazer cessar a atuação do grupo e garantir a conclusão efetiva da investigação (...) Não havendo alteração no quadro fático que ensejou a decretação da custódia cautelar, não há se falar em revogação, até porque há representação da autoridade policial pela prorrogação da custódia cautelar, de forma que a concessão da liberdade no presente momento poderá esvaziar o pedido ainda pendente de análise”. Logo, verifica-se que a segregação cautelar do paciente ainda se mostra imprescindível, principalmente para fazer cessar a atividade delituosa e garantir a lisura das investigações criminais, que poderiam ser frustradas com a soltura do paciente, impedindo a formação com rapidez do acervo probatório. Desta feita, a princípio, pode se extrair que a manutenção da prisão temporária é imprescindível para o êxito da investigação policial, e, recomenda o aguardo das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, bem como remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, notadamente porque emergem indícios suficientes do provável envolvimento do paciente em crime de tráfico de drogas. Além disso, é imperioso destacar que a prisão temporária é medida de urgência, lastreada na conveniência da investigação policial, tendo como objetivo conseguir formar, com rapidez, o conjunto probatório referente à materialidade e à autoria delitiva, decretada, quando não forem cabíveis as demais medidas cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Incabível, ainda, se falar que a prisão temporária é atentatória ao princípio da presunção de inocência, porque a prisão cautelar é apenas decretada quando presentes os pressupostos descritos na Lei no 7.960/89, como na hipótese vertente (Acórdão 1656515, 07433011820228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Também, não é demais lembrar que condições pessoais favoráveis não são suficientes para elidir a segregação cautelar, quando presentes os requisitos da prisão temporária, conforme já decidiu esta Corte de Justiça. A concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, e, no momento, não se vislumbra qualquer ilegalidade que justifique a desconstituição da decisão combatida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 4 de outubro de 2023 16:58:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora